Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709545-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA SALETE FEITOSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE IDOSA PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. CARÊNCIA DE RECURSOS PRIVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a fornecer o transporte de ida e volta a recorrida entre a sua residência e o Hospital Regional de Taguatinga, nos dias e horários agendados, para o tratamento de hemodiálise. Requer a reforma da sentença. Alega que o caso não é de saúde e sim de assistência social. 3. A recorrida, em contrarrazões, afirma que seu pedido é uma garantia constitucional, é um direito à saúde, que abrange também os meios para se efetivar. Sendo que a recusa ao transporte é também uma recusa ao próprio tratamento. Requer a manutenção da sentença. 4. No presente caso a recorrida, 76 (setenta e seis) anos, diagnosticada com insuficiência renal crônica, HAS e diabete, em programa de hemodiálise desde 27/06/2020, devendo realizar as sessões 3 vezes por semana no Hospital Regional de Taguatinga, localizado na St C Norte Área Especial 24 – Taguatinga – Brasília-DF – CEP: 72120-970, segundas, quartas e sextas feiras, das 13 às 18 horas. Afirma não ter condições financeiras para o transporte, além do risco de hipotensões e hipoglicemias. Requer a manutenção da sentença. 5. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204. 6. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. 7. Conforme relatório médico (ID 26558230), “[...] paciente portadora de Insuficiência Renal Crônica e Diabete Melitus em programa de Hemodiálise 3x por semana. A mesma é idosa, debilitada, por ter passado por internação prolongada em UTI por COVID19, não tem condições de usar o transporte público. Necessita de transporte para fazer o tratamento.(...). 8. Por oportuno, distingo a situação de fato ora debatida, que não atrai a aplicação do previsto no art. 88 da lei no 4.317/09 (institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências), mas a política de saúde instituída para os pacientes hemofílicos, estabelecida na Portaria n. 389/2014 (art. 10), do Ministério da Saúde, na medida em que o relatório médico, ID 26558231, relativa à recorrida, refere a não recomendação de uso de transporte público coletivo por pacientes que se submetem a sessões de hemodiálise, dada a fragilidade de sua condição física e afirma que a recorrida vem faltando às sessões do tratamento por dificuldade de transporte. Some-se a isso a situação financeira precária da recorrido que, assim como seus familiares, não possuem renda suficiente para custear transporte privado da residência da paciente até o Hospital Regional de Taguatinga. 9. Nesse quadro, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a fornecer à parte recorrida o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise nos dias determinados (no trajeto de ida e volta), como decorrência da obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, consagrada nos normativos já citados. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a recorrida portadora de doença grave para tratamento de hemodiálise. 10. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos no 913011, da 3o Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3o Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018. 11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). ” A parte recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134 da Constituição da República Federativa do Brasil, por não condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte recorrente, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.002, no Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal não interpôs Recurso Extraordinário do Acórdão proferido em sede de embargos de declaração, restando, portanto, um único capítulo decisório pendente de apreciação, qual seja, a fixação de honorários advocatícios em favor da DPDF. Incide, na espécie, o trânsito em julgado parcial, ou, conforme denominado pelo STF, a preclusão dos capítulos autônomos do pronunciamento judicial não recorrido. Nesse sentido: COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional. COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. (RE 666589, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00628) Ante o exposto, certifique a Secretaria o transito em julgado de todos os capítulos decisórios não recorridos, isso é, o quanto julgado com exclusão do capítulo referente aos honorários advocatícios postulados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mandatária da parte recorrente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal